Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação. O embargante afirmou que o acórdão apresenta omissão ao não considerar o conteúdo dos artigos 469 e 477, §2o, II do Código de Processo Civil, além de ignorar provas documentais que demonstram a afetação do desempenho econômico da embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente no que tange à consideração das provas documentárias e à aplicação dos artigos 469 e 477, §2o, II do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A divergência entre a tese adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
5. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
7. Tese de julgamento: " “A divergência quanto à tese jurídica adotada pelo acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes e aplica corretamente a legislação pertinente ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 469; CPC, art. 477, §2o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016.